Tribunal: TJES
Processo: 5004536-83.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004536-83.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DANIELA MARCELINO DA COSTA ASSUNCAO

RECORRIDO: ANA PAULA PAGUNG PEREIRA BOURDON e outros (2)

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE, QUAL SEJA, PREPARO.

1.
Cuida-se de agravo interno, interposto por
DANIELA MARCELINO DA COSTA ASSUNÇÃO
, em face da decisão que não conheceu do recurso inominado e condenou a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou não havendo, do valor corrigido da causa.

2. Intimação do recorrente para comprovação da alegada hipossuficiência no prazo de 48 horas.

3. Decisão monocrática que não conheceu do recurso,
por ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, preparo, o que enseja a deserção.

4. Inconformado, o impetrante interpôs Agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, e pleiteia a reabertura do prazo, para comprovação da hipossuficiência financeira autoral para usufruir os benefícios da justiça gratuita.

5.
O recorrente não apresentou nos autos documentos hábeis para fins de comprovação de sua condição de hipossuficiência financeira no prazo determinado pelo despacho de id 8470224, restando impossível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

6. Nesta esteira também não houve a comprovação do recolhimento do devido preparo recursal, levando à deserção.

7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
Mantida a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

8. Sem custas e honorários no que se refere ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)